Tribunal: TJDFT
Processo: 0705228-13.2023.8.07.0009
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA DEFESA. ROUBO MAJORADO. TENTATIVA. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO. Deve ser mantida a condenação do réu pelo crime previsto no artigo 157, § 2o, inciso VII, cumulado com o artigo 14, inciso II, do Código Penal, quando a materialidade e a autoria são seguramente demonstradas pela firme palavra da vítima, corroborada pelas demais provas colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima possui especial relevância, sobretudo se confirmada por outros elementos probatórios constantes dos autos. Considerando que o réu permaneceu preso durante toda a instrução criminal e que a fundamentação utilizada para a manutenção da prisão preventiva é idônea (necessidade de garantia da ordem pública e aplicação da lei penal), não há como deferir, em seu favor, o direito de recorrer em liberdade, mormente em razão da superveniência da sentença condenatória.